Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo o feito extinto sem resolução do mérito, necessário observar o princípio da causalidade, o qual dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda, deverá responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência.
2. O autor/apelante não atendeu à determinação de emenda da petição inicial, nem mesmo apresentou o pedido principal no prazo legal, de 30 dias, conforme impõe o art. 308, caput, do CPC/2015. Nesse contexto, é inconteste a extinção do feito e o cabimento da condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, atentando-se para o princípio da causalidade.
3. Negou-se provimento ao apelo.